Tribunal: STF
Processo: MS 39648
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.